Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE PRESCRITO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. APLICAÇÃO. ART. 324 DO CC. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DÍVIDA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A respeito do cheque, não se olvide se tratar de título de crédito o qual se submete, em regra, aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração e autonomia das obrigações cambiais.
2. Quanto ao referido título, há três vias processuais possíveis ao exercício do direito de crédito correspondente, entre as quais, a ação de locupletamento, com o prazo de 2 (dois) anos, contando-se a partir da prescrição da ação cambial (art. 61 da Lei 7.357/85).
3. A prescrição do cheque apenas lhe retira a força executiva, permanecendo inalterada, porém, sua natureza de dívida assumida pelo emitente e garantida por seu avalista.
4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, “Como o cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, não-causal, em regra, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em decorrência de sua autonomia e abstração. Entretanto, se o cheque não houver circulado, como no caso, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível a discussão da causa debendi. Precedentes.” - AgInt nos EAREsp n. 681.278/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 30/6/2020, DJe de 3/8/2020.
5. A possibilidade de discussão sobre os negócios adjacentes à emissão da cártula não implica alteração da distribuição dos ônus da prova, que continuam a se submeter ao que dispõe o art. 373 do CPC.
6. O art. 324 do Código Civil elucida que a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento do débito nele contido. Como as cártulas se encontram na posse do autor, presume-se que tenham sido passadas em seu favor, o que o torna credor das quantias por elas representadas.
7. Diante da ausência de demonstração de pagamento da obrigação e da inexistência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II do CPC, mostra-se cabível o reconhecimento da dívida.
8. Pelas mesmas razões, não houve a demonstração, por parte dos apelantes, quanto ao suposto crédito que os reconvintes alegaram possuir com o apelado.
9. Apelação conhecida e não provida.